Tribunal: TJPA
Processo: 0863510-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863510-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual à progressão funcional horizontal, com alteração da referência de 3D para 3F e efeitos financeiros retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O embargante alega erro material na fixação do percentual de 25% referente à progressão e omissão quanto à revogação da Lei Estadual nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material na indicação do percentual de progressão funcional fixado no acórdão embargado; (ii) verificar se houve omissão quanto à revogação da legislação anterior pela superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente o direito adquirido do servidor à progressão funcional com base na legislação vigente à época dos fatos (Lei nº 5.351/86), aplicando a nova legislação (Lei nº 7.442/2010) apenas a partir de sua vigência, afastando eventual omissão quanto à transição normativa.

4. A menção ao percentual de 25% decorre do somatório das progressões não implementadas administrativamente durante o período em que o servidor já fazia jus aos avanços, conforme fundamentação do julgado, não configurando erro material.

5. Inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, a qual fundamenta de modo claro o direito à progressão funcional e aos valores retroativos, nos termos das normas aplicáveis e de precedentes desta Corte.

6. Os embargos têm caráter nitidamente infringente, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida com fundamento claro e expresso.

7. Ressalva-se que eventual reiteração de embargos com finalidade protelatória poderá ensejar aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, e arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação do percentual de 25% decorrente de progressões funcionais não implementadas durante a vigência da Lei nº 5.351/86 não configura erro material quando devidamente fundamentada na decisão.

A revogação da Lei nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010 não afasta o direito adquirido do servidor às progressões previstas na legislação anterior.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 5832316, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.07.2021; TJPA, ApCív nº 0846566-74.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, ApCív nº 0817107-32.2020.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJPA, ApCív nº 0002941-04.2015.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 24.05.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863510-88.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ROBERTO BARBOSA FERREIRA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 25095184

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 25933472) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 25095184
,
para sanar erro material em acórdão que, negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e, por consequência, manteve sentença que reconheceu o direito do embargado
ROBERTO BARBOSA FERREIRA
à progressão funcional horizontal, com alteração da referência de 3D para 3F e efeitos financeiros retroativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento, na Ação de Cobrança de Valores de Progressão Horizontal.

Síntese dos Fatos.

Em suma, alega o embargante, que a decisão incorre em erro material, ao indicar o percentual de 25% como decorrente da progressão, quando, na verdade, o acréscimo legal entre duas referências seria de apenas 1%, considerando a legislação atualmente vigente (Lei Estadual n. 7.442/2010). Afirma ainda que não há fundamento legal que ampare tal percentual, sendo necessário esclarecer como se chegou a esse valor, especialmente diante da revogação da Lei Estadual n. 5.351/86.

Por fim, requer o Estado o conhecimento e provimento do recurso para correção do percentual de progressão ou, subsidiariamente, para que haja manifestação expressa sobre os efeitos do art. 2º, §1º da LINDB, quanto à revogação da norma anterior pela superveniente.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 26177145), na ocasião, alegou que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, destacando que a decisão enfrentou os pontos controvertidos da lide de forma clara e fundamentada. Sustenta também que os embargos foram opostos com intuito meramente infringente, o que não se admite nesta via recursal. Ao final, requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro material, ao indicar o percentual de 25% como decorrente da progressão, quando, na verdade, o acréscimo legal entre duas referências seria de apenas 1%, considerando a legislação atualmente vigente (Lei Estadual n. 7.442/2010). Afirma ainda que não há fundamento legal que ampare tal percentual, sendo necessário esclarecer como se chegou a esse valor, especialmente diante da revogação da Lei Estadual n. 5.351/86, Ação de Cobrança de Valores de Progressão Horizontal interposta por
ROBERTO BARBOSA FERREIRA.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 25095184:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de progressão funcional do agravado, bem como do seu direito ao recebimento das parcelas pretéritas inerentes ao direito pretendido.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19786541):

“(...) II – Mérito.

No mérito, compulsando os autos, denota-se que o autor ingressou no serviço público no cargo de PROFESSOR CLASSE II, sendo servidor efetivo, ingressado mediante aprovação em Concurso Público com posse e exercício em 15 de dezembro de 2006, permanecendo no exercício até os dias atuais e contando com mais de 15 anos de serviço público.

Afirma que em setembro de 2011, em decorrência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará (PCCR), foi realizado o enquadramento funcional da parte autora para PROFESSOR CLASSE II, e sua referência passou a ser 03B.

Após o enquadramento realizado em setembro de 2011, a Administração Pública só realizou uma atualização de nível em setembro de 2019, em que o Requerente/apelado passou para referência 03D, contudo, aduz que a referência correta seria a 03F.

Em setembro de 2011, foi, portanto, realizado o enquadramento funcional da parte autora, ignorando-se, segundo ele, a progressão que já havia adquirido por força da Lei Estadual n.º 5.351/1986 – Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará, e da Lei n.º 7.441/2010 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Pará.

Em razão desses fatos, o apelado ajuizou ação originária, requerendo a condenação do ESTADO DO PARÁ ao reconhecimento do período de serviço efetivo no magistério, para incorporar sobre o vencimento base mensal a progressão funcional de 25% adquirida, e atualizar a sua referência para 03F de acordo com o PCCR, e o pagamento dos valores retroativos dos últimos 05 anos das progressões, referente à diferença do vencimento base devido e o vencimento base pago, assim como seus reflexos na remuneração.

Diante desses fatos o magistrado julgou procedente o pleito, conforme transcrição informada no relatório desta decisão. (Id. 15762989).

Pois bem.

Com efeito, a regulamentação do cargo de Professor era regida pela Lei Estadual nº 5.351/86, que vigorou até a promulgação da Lei Estadual nº 7.441/2010, de 02/07/2010.

Nesse sentido, é possível constatar que no intervalo compreendido entre 1986 e 02/07/2010, o servidor fazia jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional a cada interstício de dois anos, nos seguintes termos:

"Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...) Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo."

A legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09 de fevereiro de 1987:

"ART. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53."

Com base no que dispõe a legislação supracitada, que garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constato que o ora apelado de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos indicados, porém não percentual pretendido nas razões do apelo de 25%.

Destaca-se, inclusive, que conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, devendo ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que se está diante do chamado direito adquirido, uma vez que, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010, o servidor já deveria estar enquadrado na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior.

Após 02/07/2010, o direito à progressão deve ser calculado e efetivado nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10), no importe de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão, nos termos elencados na legislação em comento:

"Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

(...)

Art. 25 A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe."

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1. Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3. Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4. A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6. Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7. Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8. Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)"

Consoante inclusive elencado no ratio decidendi do precedente acima (Acórdão n° 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04), "resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais".

Da mesma forma, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1985. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

4. A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

5. Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal;

6. Dessa forma, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

7. Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, fixando os juros de mora e correção monetária conforme a evolução jurisprudencial;

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846566-74.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO, MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO.

1- Trata-se de recurso de Apelação interposto, contra sentença que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Consectários legais aplicados em observância aos Temas respectivos e Emenda Constitucional nº.113/21. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC;

2-O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários

3- A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

4- A Demonstração de critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática;

5- As provas dos autos remetem ao juízo da existência de efetivo exercício na carreira a ensejar a progressão pretendida pela autora/apelada;

6- Segundo o art. 333, incisos I e II, do CPC/73, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

7- Desprovimento do apelo. Majoração da verba advocatícia. Possibilidade;

8-Recurso de apelação conhecido e desprovido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817107-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(0059073-18.2014.8.14.0301; APELAÇÃO CÍVEL; Acórdão; 2ª Turma de Direito Público do TJPA; RELATOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; DATA DO JULGAMENTO 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos. II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença (TJE/PA, Processo nº 0002941-04.2015.8.14.0301, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 24.05.2022)

Portanto, com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à progressão funcional em tela.

Assim, não restam dúvidas que a legislação aplicável quanto ao enquadramento funcional do servidor deve compreender a vigência da Lei n.º 5.351/86, haja vista que já havia preenchido os requisitos, bem como as alterações introduzidas pela Lei 7.442/2010.

E, em análise dos dispositivos supracitados, verifica-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, sendo necessário o servidor atingir apenas os requisitos da norma, sendo, a elevação funcional automática desde que preenchida a exigência legal, a permanência no cargo no interstício exigido e o efetivo exercício da função no órgão, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Evidente, portanto, o dever em reconhecer as progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% a cada interstício de 02 anos de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como o acréscimo de 0,5% a cada período de 3 anos, em razão da nova legislação em vigor, não prosperando, portanto, o apelo do Estado do Pará.

Portanto, tendo em vista que o Autor é servidor público estatutário, Id. 75323576, e ocupa cargo de provimento efetivo desde 15 de dezembro de 2006, conforme demonstrado pelo documento de Id. 75323575, e considerando que foram observados os interstícios mínimos requeridos para a progressão tanto horizontal quanto vertical no âmbito de seu cargo — progressão esta circunscrita aos servidores efetivos —, emerge como imperativo jurídico que lhe seja concedida a referida progressão. Esta deve ser efetivada conforme o tempo de efetivo exercício em que tenham sido completados os respectivos interstícios, especificamente, alcançando o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) e a referência nível 03F.

Nesse contexto, faz-se incontestável o direito do Demandante à progressão por antiguidade, a qual deve ser calculada conforme os ditames legais vigentes em cada período intersticial, assim determinado: sob a égide da Lei nº 5.351/86 até o dia 02 de julho de 2010, data esta que marca a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Pará), e de acordo com as disposições desta última norma, a partir da referida data.

Com o reconhecimento do direito da parte Autora à mencionada progressão, torna-se essencial determinar também o pagamento das parcelas vencidas e não adimplidas relativas às progressões funcionais que lhe são devidas, conforme exposto acima. Este pagamento deve observar o prazo prescricional quinquenal.

Logo, a legislação aplicável ao caso do Demandante é inequívoca e não deixa margem para dúvidas quanto à sua elegibilidade para progredir nas referências de seu cargo e para receber os respectivos incrementos remuneratórios devidos.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação Cível e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida in totum a sentença a quo.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a legislação aplicável ao caso do agravado não deixa margem para dúvidas quanto ao seu direito material à progressão, bem como para receber os respectivos incrementos remuneratórios devidos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19786541, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital. (...)”

O ponto central da presente análise é verificar se o acórdão embargado contém algum vício apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O caso discutido refere-se à progressão funcional horizontal de servidor público estadual do magistério, qual o foi reconhecido, tendo como fundamento no tempo de serviço e nas regras previstas na Lei Estadual n. 5.351/86, com efeitos financeiros retroativos limitados ao quinquênio anterior à propositura da ação. A controvérsia gira em torno da manutenção ou não do enquadramento funcional do servidor na referência 3F, em substituição à referência 3D, com o correspondente ajuste de remuneração.

O acordão embargado foi no sentido de negar provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença de procedência, com base no reconhecimento do direito adquirido do servidor à progressão funcional, à luz da legislação vigente à época dos fatos (Lei 5.351/86), e posterior observância das regras da Lei 7.442/10. A decisão assentou expressamente que o servidor fazia jus à progressão até a referência postulada, inclusive por omissão da administração em realizar os devidos enquadramentos funcionais no tempo devido.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifica-se que o pedido não deve ser acolhido. Explico.

Ocorre que, o acórdão embargado é claro ao reconhecer o direito adquirido do servidor à progressão funcional horizontal, com base nas regras da Lei 5.351/86, respeitando a aplicação da Lei 7.442/2010 apenas para os períodos posteriores à sua vigência. A menção ao percentual de 25% decorre do pedido formulado na petição inicial e corresponde à soma das progressões funcionais não concedidas administrativamente ao longo dos anos. Não se trata, portanto, de erro material.

Por fim, não há omissão quanto à revogação da Lei 5.351/86 pela Lei 7.442/10, pois o voto analisou detidamente o momento de transição entre as normas, reconhecendo que o direito à progressão era anterior à entrada em vigor da nova lei e, por isso, estava resguardado pelo princípio do direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição e da própria LINDB, ainda que não expressamente mencionada.

O acórdão, portanto, não incorre em obscuridade, omissão ou contradição, tampouco contém erro material. Os embargos constituem, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, e, como tal, são inadmissíveis na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 25095184, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026